Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SKA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP contra a decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença movido em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de intimação da devedora para indicação de bens a penhora, sob pena de multa. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, ser cabível a intimação dos representantes legais da executada para que indicarem bens à penhora e seus respectivos valores, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, uma vez que foram intentadas inúmeras diligências expropriatórias e de busca de bens penhoráveis, tanto judicialmente, quanto extrajudicialmente, todas sem êxito. Aduz que o pedido fundamentado no artigo 772, inciso III, do CPC, consiste em mera intimação para que os representantes legais da empresa prestem informações relacionadas ao objeto da execução, não havendo qualquer natureza expropriatória no pleito. Postula a suspensão da decisão agravada, e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, mormente a plausibilidade do direito. A hipótese é de cumprimento de sentença proferida em ação monitória ajuizada em 2016, na qual já foram intentadas as buscas de bens através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas as quais restaram infrutíferas. A devedora não foi encontrada nos endereços informados pelos órgãos oficiais e tampouco em qualquer dos outros endereços diligenciados durante a fase de conhecimento, circunstância que ensejou sua citação editalícia na atual fase, apesar de constar como ativa no site da Receita Federal. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado, que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (CPC, art. 774, V). Nesses casos o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo (parágrafo único). A proposito, destaco os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. REPASSES. PERCENTUAL. DIRETÓRIO. PARTIDO. VALORES PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. JUSTIFICAÇÃO. INÉRCIA. Considerando que a penhora recaiu sobre verbas recebidas pelo Diretório Regional de Partido Político que não estão englobadas na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, não há reparos a fazer à decisão de origem. O executado não pode se eximir de cumprir uma decisão judicial com base em novas dívidas que deliberadamente assumiu, embora superiores às suas receitas. A inércia do executado, que, intimado a indicar bens à penhora, mantém-se inerte, caracteriza deslealdade processual, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, sobretudo porque decorrente de decisões de primeira e segunda instância, ao passo que o executado não cuidou de compareceu aos autos sequer para justificar e comprovar a inexistência de bens, o que evidencia a resistência da parte em cumprir as determinações judiciais. A intimação para indicar bens, sobretudo depois de realizadas diversas diligências, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1217505, 07181947420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifamos DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PELO CREDOR, PARA FINS DE PENHORA. EXECUTADO QUE ATUA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. NECESSIDADE DE INDICAR QUAIS UNIDADES NÃO FORAM OBJETO DE ALIENAÇÃO, A FIM DE NÃO PREJUDICAR DIREITOS DE TERCEIROS E DE EVITAR SE DESCONSTITUIR A PENHORA POR EVICÇÃO. INÉRCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. APLICAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se o credor diligenciou no sentido de localizar bens imóveis de propriedade da devedora, que atua no ramo de construção civil e de alienação de unidades imobiliárias, cabível que seja determinado a esta que indique, para fins de penhora, bens ainda não alienados, para evitar prejuízo a direito de terceiros e desconstituição do ato constritivo por evicção. 2. A resistência imotivada a atender a tal comando judicial se enquadra nas hipóteses previstas no art. 774 do CPC, configurando ato atentatório à dignidade da justiça a atrair a aplicação de multa por tal comportamento. 3. A fixação da multa em seu teto exige que as circunstâncias fáticas sejam extremas o suficiente para a penalização máxima, cabendo ao Julgador justificar a aplicação da medida. 4. Não estando presente a situação fática suficientemente grave a amparar a fixação da multa em seu grau máximo, esta deve ser reduzida. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1116776, 07048393120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifamos Os credores intentaram diversas providências para localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas. Os devedores, por sua vez, foram citados por edital. Nesse sentido, diante do permissivo legal e da conduta omissiva das devedoras, a imposição da multa era medida que se impunha. Todavia, salvo melhor juízo, mesmo considerando o legítimo interesse do credor, a medida postulada parece inócua, implicando em movimentação inútil da máquina judiciária. Não bastasse a falta de urgência, a devedora foi citada por edital e, de fato, a obrigação de disponibilizar informações quanto ao patrimônio disponível, nos termos do referido artigo, é da devedora, pessoa jurídica. Assim, ainda que haja negativa dos representantes legais, dada a autonomia patrimonial e a desconsideração anteriormente negada, não poderão ser responsabilizados pela multa aplicada em face da pessoa jurídica devedora. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator